Tribunal: TJBA
Processo: 0021434-40.2017.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0021434-40.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ED no Procedimento Comum Cível n. 0021434-40.2017.8.05.0000

Embargante: Estado da Bahia

Embargado: Município de Ituaçu

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
ÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária ajuizada em face do Município de Ituaçu, ao fundamento de não comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini sobre o imóvel litigioso. O embargante alegou omissões e contradições na análise das provas documental e testemunhal, especialmente quanto ao Termo de Cessão de Uso celebrado com a EBDA e às informações constantes do Sistema de Controle de Bens Imóveis do Estado (SIMOV), requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento. O Município apresentou contrarrazões, sustentando inexistência de vícios e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de provas documentais indicadas pelo Estado; e (ii) contradição na valoração dos documentos relativos à cessão de uso do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma fundamentada as provas produzidas, concluindo pela inexistência de posse contínua e com
animus

domini
, em razão da alternância de uso do imóvel entre Estado e Município.

4.

O fato de o órgão julgador não acolher a tese da parte ou valorar a prova em sentido diverso do pretendido não configura omissão ou contradição, sendo inadmissível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

5.

O dever de fundamentação foi observado nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para dirimir a controvérsia.

6.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à reanálise valorativa do conjunto probatório nem à reforma do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1.
Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada as teses deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário a seus interesses.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
”

DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, REsp 674.558/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.10.2009, DJe 26.10.2009.
STJ, AgInt no AREsp 936.508/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018.
STJ, REsp 964.223/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2011, DJe 04.11.2011.
TJBA, PCC nº 0026948-42.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Tribunal Pleno, j. 15.09.2021.
TJBA, APL nº 0000387-18.2008.8.05.0261, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, pub. 02.08.2016.
STJ, AgInt no AREsp nº 2669527/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 20.02.2025.
STJ, EDcl no AREsp 1245657/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível nº
0021434-40.2017.8.05.0000
, tendo, como Embargante, o Estado da Bahia e, como Embargado, o Município de Ituaçu.

Acordam os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.